Tribunal: TJMT
Processo: 1004580-39.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004580-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), DALMIR ESBRUSSI - CPF: 574.961.379-87 (AGRAVANTE), MAIRA BARCO DOS SANTOS - CPF: 011.596.241-78 (AGRAVADO), GIOVANA BARCO DOS SANTOS - CPF: 053.657.961-01 (AGRAVADO), DALMIR ESBRUSSI - CPF: 574.961.379-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDEMIR ERNESTO DOS SANTOS - CPF: 672.708.169-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA BARCO DOS SANTOS - CPF: 011.596.241-78 (ADVOGADO), NEUZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 777.473.301-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTATAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INFIRMAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA BENESSE – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária gratuita se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento do pedido assistencial. 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp nº 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DELVANI VICENTE DA SILVA
contra a decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004580-39.2024.8.11.0000
, por admitir que o documento alusivo ao benefício previdenciário por morte, apresentado pelo autor/agravante, revela recebimento de R$ 4.795,10, “
montante que
(...)
parece contrastar com a alegação de hipossuficiência financeira
”, e por verificar que “
o recorrente já formulou pedido de assistência judiciária gratuita no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1025996-05.2020.8.11.0000, oriundo da mesma demanda de origem, e, quando indeferido o pleito, recolheu adequadamente o preparo recursal,
(...)
e não há sequer alegação de modificação da situação econômico-financeira
”

(cf. Id. nº 207233669).

O agravante reafirma “
não ter condições de arcar com custas processuais para o caso sem que haja prejuízo no sustento familiar
”, enfatizando que “
acostou declaração de renda oficial do INSS com o valor do benefício e ainda colacionou seus gastos mensais
(...)
, fazendo prova de sua hipossuficiência econômica
”, eis que “
perfazem mais de 93% da
(sua)
renda líquida
(...)
, ou seja, para o momento não há condições de arcar com os custos processuais
” (sic – cf. Id. nº 209927160 - Pág. 3/7).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita
” (sic – cf. Id. nº 209927160 - Pág. 7).

Intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

213815696
).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Após pontuar as normas aplicáveis à apreciação da matéria, a decisão agravada indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante sob os seguintes fundamentos:

“No caso, após análise do conjunto probatório em sua integralidade, o agravante foi intimado para trazer prova cabal da frágil condição econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, obviamente porque não havia, no instrumento recursal, prova satisfatória nesse sentido.

Atendendo a intimação, exibiu apenas cópia do “Extrato de pagamento atualizado de pensão por morte pelo INSS”, que retrata recebimento de benefício previdenciário no valor de R$ 4.795,10, montante que, “data venia”, parece contrastar com a alegação de hipossuficiência financeira.

Ademais, verifica-se que o recorrente já formulou pedido de assistência judiciária gratuita no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1025996-05.2020.8.11.0000, oriundo da mesma demanda de origem, e, quando indeferido o pleito, recolheu adequadamente o preparo recursal (cf. Ids. nº 73532453 a 75868986 daqueles autos). E não há sequer alegação de modificação da situação econômico-financeira.

Enfim, como se sabe, a falta de explicação e demonstração adequada da situação econômica da pleiteante da benesse é elemento concreto que constitui fundada razão para indeferir o pedido, já que o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer requerente, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso”.

Considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples repetição da tese de preenchimento dos requisitos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, já refutada pela decisão agravada, e considerando, ainda, que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão monocrática recorrida, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024